Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701792-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANO BESSA SCARTEZINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela OI MÓVEL S.A. (em recuperação judicial), contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais (processo no 0708614-52.2022.8.07.0020), ajuizada por LUCIANO BESSA SCARTEZINI. A decisão agravada atribuiu à parte ré o ônus da prova e determinou a realização de perícia grafotécnica de ofício (ID 139201501 – dos autos da origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verificam-se presentes os pressupostos processuais. No mais, não há matéria preliminar e questão processual pendente, restando definir a necessidade de produção de provas, temas que se passa a análise. Da instrução probatória Fixo como ponto controvertido elucidar se, de fato, o contrato que dá vazão aos serviços prestados com base no número telefônico 98582-2416 fora devidamente assinado pela parte autora (ID 132132435). Quando ao número 98426-6440, a parte requerida aduziu que está vinculado a outro usuário, não tendo a autora apresentado oposição em réplica, de modo que incontroverso o alegado. A prova necessária ao deslinde do feito é pericial. Atribuo à parte requerida o ônus da prova, uma vez que a regularidade da contratação importa na higidez ou não dos argumentos defensivos apostos em sua peça (art. 373, Inc. II, do CPC), bem como pelo fato da demanda envolver matéria consumerista. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. A prova apta ao deslinde da questão posta nos autos é pericial. Faculto às partes prazo comum de 10 (dez) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). NO REFERIDO PRAZO, A PARTE RÉ DEVERÁ ESCLARECER SE PERSISTE O INTERESSE NA PROVA, sob pena de preclusão. Havendo interesse, nomeio a Dra. BRUNA JANINE GULHERME, Perita Grafotécnica, cadastrada na lista do Tribunal, para atuar como Expert do Juízo. Após apresentação dos quesitos, intime-a para, havendo interesse, fornecer proposta. Vindo, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se A PARTE REQUERIDA para depositar os honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo e liberação dos honorários.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela ré (ID 140750578 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 144261259 – da origem): “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A requerida aduz que este Juízo incorreu em omissão, dado que, supostamente, deixou para atentar que a requerida não deseja a prova pericial, visto que, alegadamente, juntou elementos suficientes da improcedência do pedido. É o que importa relatar. Decido. A omissão que embasa os aclaratórios é aquela concernente à ponto suscitado nos autos, necessária ao deslinde da causa discutida (TJDFT, 07007032520178070000), não sendo cabível para reapreciação dos fundamentos fático-jurídicos que embasam o título judicial, com amparo em suposta contrariedade do pronunciamento judicial com os argumentos ou precedentes selecionados pelo Embargante. Os Embargos não merecem provimento. Inicialmente, oportuno salientar que a decisão saneadora está constrita ao âmbito do Juiz, que deve nela apor as matérias elencadas no art. 357 do CPC que considerar pertinentes ao escorreito desenvolvimento regular processual, extirpando os vícios que possam dificultar a resolução final do mérito ou que acarretem a extinção anômala dos autos. Trata-se, portanto, de decisão de cunho categoricamente organizativo e preparatório onde o Juiz faz uma análise retrospectiva e prospectiva de toda a demanda, decotando os problemas porventura existentes nos atos ou na causa já expostos pelos contendentes e fixando os caracteres probatórios e jurídicos necessários ou de relevância ao deslinde da causa. Verifica-se, portanto, estar dentro dos deveres processuais do Juiz a elaboração condigna do Saneador, não estando o referido ato ao alvedrio de uma das partes. A corroborar com o exposto: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL QUANTO AO MATERIAL UTILIZADO E AO EFETIVO TÉRMINO DA OBRA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR PARTE DO AUTOR. DESISTÊNCIA TÁCITA. CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível (CPC, art. 125, II). Assim, de regra, é atribuição essencial do magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, podendo determinar aquelas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte (CPC, arts. 130 e 131) [...]. (Acórdão n.868269, 20100111745575APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 22/05/2015. Pág.: 178) Nesta toada, os diversos pontos elencados nos Embargos, manejado, embora aparentem ser de vital relevância para uma das partes, não necessitam desembocar no despacho saneador, visto que a ausência da indicação precisa de cada uma das alegações da requerida não impede ou restringe a análise meritória por ocasião da prolação da Sentença (TJDFT, 20160110055324 APC). No caso, a requerida aduz que este Juízo fixou a prova pericial, a despeito de ausência de pedido das partes. A carência de solicitação de prova não priva o Juízo de determinar, DE OFÍCIO, aquelas indispensáveis ao descortino da matéria. O Juiz também é responsável pela produção da comunhão da prova, podendo determinar a realização de elementos, conforme permite o art. 370 do CPC. No âmbito do processo civil, no que toca à produção de provas, vige o princípio inquisitivo, que permite ao Juízo produzi-las, deixando de ser mero espectador dos atos das partes, o que se dá quanto à fixação do objeto litigioso e instauração do processo, que não pode ser realizada de ofício, sob pena de violação da imparcialidade e da demanda (princípio dispositivo). Assim, não há omissão quando o Juízo fixa a prova necessária ao descortino do feito, ainda que sejam omissas as partes a respeito. Diga-se que a qualidade do acervo colacionado é questão de mérito, não cabendo este Juízo assumir a premissa aventada pela ré de que são suficientes para firmar posição em um ou outro sentido quando há elemento pendente de precisa análise e prova. No que toca a inversão de prova, trata-se de mera irresignação com a atribuição conferida na decisão, necessitando do manejo do recurso cabível. Oportuno esclarecer que, para demandas similares à presente, a jurisprudência é firme quanto ao ônus da ré na produção do elemento, havendo IRDR a respeito (Tema 1061- STJ), a impedir postura distinta do Juízo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso concreto.2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. A despeito do manifesto desinteresse da parte requerida, para que não se alegue nulidade, confiro o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias PARA ADUZIR SE POSSUI INTERESSE NA PROVA. (I) Havendo interesse, INTIMEM-SE às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). Havendo interesse, nomeio a Dra. BRUNA JANINE GULHERME, Perita Grafotécnica, cadastrada na lista do Tribunal, para atuar como Expert do Juízo. Após apresentação dos quesitos, intime-a para, havendo interesse, fornecer proposta. Vindo, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se A PARTE REQUERIDA para depositar os honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo e liberação dos honorários. (II) Não havendo interesse da requerida, PRECLUSA estará a oportunidade de produção do laudo. Nesta hipótese, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Nesta sede recursal a requerida pede a nulidade da decisão atacada, dada a ausência de fundamentação adequada para a inversão do ônus da prova. Em caso de superação da preliminar requer a reforma da decisão a fim de afastar a atribuição do ônus probatório a si, restabelecendo-se a regra ordinária do art. 373 do CPC. Sustenta, preliminarmente, que a decisão combatida carece de fundamentação, pois se limitou a aduzir a incidência do entendimento firmado pelo STJ através da sistemática de recursos repetitivos. Diz que não houve o cotejo do entendimento firmado pelo STJ através do IRDR em referência, mesmo tratando-se de hipóteses distintas, visto que o julgado em referência tratou especificamente de impugnação de autenticidade de assinaturas constantes de contratos firmados com instituições bancárias, enquanto o presente caso cuida de contrato de prestação de serviços de telefonia. Narra que o juízo de origem nada tratou acerca da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 6o, VIII, do CDC – verossimilhança da alegação ou hipossuficiência para produzir a prova pretendida – nem tampouco sobre a paridade de forças entre as partes para a produção da prova pericial em questão, porquanto os serviços prestados pela agravante não possuem qualquer relação com os aspectos técnicos da perícia grafotécnica. Aponta que a decisão agravada está em flagrante desacordo com o art. 489, §1o, I, do CPC, vício que impede a plena compreensão das razões de fato e de direito que subsidiaram o entendimento do juízo a quo. No mérito, defende que a fim de comprovar a contratação dos serviços de telefonia objeto da demanda, colacionou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, o qual contém a assinatura legível do agravado e idêntica ao seu documento de identificação, solicitado à época da contratação (art. 373, II, CPC). Discorre que o recorrido, por outro lado, apesar de reconhecer na petição inicial que realizou a contratação de “conta pós-pago da operadora OI, contrato no 2029111089, contendo 03 números telefônicos, a saber, (61) 98608-5770, (61) 98419- 7311 e (61) 99228-3412”, em réplica trouxe a surpreendente – e contraditória – alegação de que possui apenas um contrato “válido e utilizado pelo autor, a saber, o que contém a linha telefônica no (61) 98419-7311. Todos os demais contratos são fraudulentos e não são de uso do autor”. Ou seja, apesar de aduzir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviços de ID 132132435 seria fraudulenta, o agravado sequer requereu a produção de prova pericial grafotécnica. Destaca que o recorte das alegações autorais é suficiente para se concluir pela ausência de verossimilhança das alegações, e pela consequente impossibilidade de se deferir a inversão do ônus da prova por ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto. Mas ainda que assim não fosse, ressalta que colacionou documentação apta a comprovar que a inscrição do ora agravado nos cadastros de restrição ao crédito decorre de dívida por parcelamento inadimplido relativo ao contrato expressamente mencionado na inicial como contrato “legítimo”, pois firmado “entre autor e requerida”. Frisa que a decisão agravada apesar de instada a se pronunciar sobre o ponto pela via dos embargos de declaração, acabou por quedar-se silente sobre ponto chave para o correto deslinde da controvérsia, qual seja: a ausência de verossimilhança das alegações, e o fato gerador do débito ser o número de telefone que o recorrido reconheceu como contratado na inicial, de modo a impor a sua reforma. Aduz que o ônus da prova será incumbido à parte que arguir falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a evidenciar a legitimidade do agravado para assumir o encargo no caso concreto (art. 429, I do CPC). Assim, apesar do que consignou a decisão agravada, não se trata de hipótese de aplicação do Tema 1061 do STJ ao caso. Primeiro porque não se trata de instituição financeira, bem como pelo fato de se tratar de hipótese de incidência do art. 429, I, do CPC. Outro ponto é que o autor deixou de formular pedido de produção de prova pericial na hipótese, limitando-se a sustentar que possui apenas um contrato válido e utilizado por ele, contendo a linha telefônica no (61) 98419-7311, uma vez que todos os demais contratos seriam fraudulentos e não de seu uso. Dessa forma, afirma que não se mostra razoável lhe exigir que assuma o ônus de provar a autenticidade do contrato, visto que o questionamento do recorrido diz respeito a eventual falsificação de sua assinatura no documento. Ou seja, o questionamento está relacionado a um possível preenchimento abusivo do contrato em questão, notadamente quanto à assinatura nele aposta, e não em relação à sua autenticidade. Relata já ter comprovado a autenticidade da assinatura presente no contrato, pois demonstrou que, no momento da contratação, exigiu a apresentação do documento de identidade do agravado. Explana que adotou todos os procedimentos necessários para averiguar a identidade do consumidor contratante, não havendo, portanto, que se falar em inautenticidade da assinatura. Ademais, ainda que a relação em voga seja pautada pelas regras consumeristas, sabe-se que a inversão do ônus probatório não ocorre de forma automática, devendo haver o preenchimento dos requisitos do art. 6o, VIII, do CDC: verossimilhança da alegação ou hipossuficiência para produzir a prova pretendida – o que não se verificou no caso em tela. Ademais, não há que se falar em ausência de paridade entre as partes para produção da prova pericial, de modo que inexiste, na espécie, hipossuficiência do recorrido para produzir a prova pretendida (perícia grafotécnica). A prova pericial pretendida não possui qualquer relação com os aspectos técnicos do serviço prestado pela agravante, sendo, portanto, notório que há, no caso, paridade de forças entre as partes para a produção da prova, a afastar a alegação do juízo a quo quanto à suposta “hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora”. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 42903488. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator